Tribunal: TJBA
Processo: 8052742-79.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8052742-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA, ASTOR BILDHAUER, LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME e outros (5) Advogado(s):CYNTIA D AMBROSIO, TRAJANO CONTI FERREIRA, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA REDUZIDA POR PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes a R$ 530.060,00 e afastando a incidência de correção monetária e juros. Pedido de nulidade da decisão por ausência de notificação válida, inexistência de título executivo e redução de astreintes por alegada desproporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) validade da notificação pessoal para cumprimento de liminar; (ii) necessidade de ratificação da decisão liminar em sentença para a execução de astreintes; e (iii) razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR Notificação pessoal válida do agravante comprovada nos autos, sendo desnecessária nova intimação após a majoração das astreintes, conforme jurisprudência do STJ. Multa cominatória fixada em decisão interlocutória é imediatamente exigível, independentemente de confirmação em sentença, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC/2015. Valor reduzido no juízo de origem em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante inicialmente arbitrado, o descumprimento prolongado da obrigação e a natureza da tutela específica. Juros de mora afastados para evitar bis in idem, já que as astreintes configuram penalidade por descumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Modificação da decisão agravada apenas para determinar a incidência de correção monetária e afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes. Tese de julgamento: "1. A majoração das astreintes não exige nova intimação pessoal do devedor já validamente notificado. 2. Multas cominatórias fixadas em liminar são exigíveis independentemente de ratificação em sentença. 3. Não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena de bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8º, 537, § 1º, e 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2079649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T2, j. 07.03.2023; STF, AgInt no REsp 1963280/SP, T3, j. 12.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000028-13.2016.8.05.0111, em que figura como agravante o BANCO DO BRASIL S/A e, como agravados, RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, modificando de ofício a decisão agravada, apenas, para determinar a incidência de correção monetária e afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, mantendo-a nos seus demais termos, conforme voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA